Tribunal: STF
Processo: HC 81358
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA
DA PENA. IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I - Pena fixada com observância dos critérios
estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.
II - O fato de o paciente ser primário não implica fixação
da pena-base no mínimo legal. Precedentes.
III - H.C. indeferido.